Tribunal: TCU
Processo: 017.532/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10104/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.532/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Bravos Souza (XXX.979.792-XX); Carolina Tadaiesky Tavares (XXX.259.872-XX); Eric Ohashi Santos (XXX.867.462-XX); Jose Diego Pereira da Costa (XXX.603.802-XX); Larissa Gabriele Pontes de Moraes (XXX.167.002-XX); Larissa Jardim Santa Brigida (XXX.913.992-XX); Mariana Pereira de Holanda Fabbri (XXX.085.972-XX); Pablo da Silva Moreira (XXX.321.832-XX); Thais Pompeu de Barros (XXX.360.922-XX); Veronica Araujo Souza (XXX.402.972-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.